Tribunal: TJMT
Processo: 1021673-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021673-91.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LACIC - LABORATORIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 02.594.035/0001-21 (APELANTE), LETICIA PEREIRA - CPF: 044.559.741-05 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Des. Marcio Aparecido Guedes (convocado)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Tem-se que os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar a existência dos créditos da Requerente, visto que, não foi juntado cópia do processo n. 0010705-37.2015.811.0006, ação de obrigação de fazer que originou a presente ação de cobrança.

Dessa maneira, as requisições apresentadas pela parte apelante não são suficientes para exigir o pagamento dos valores complementares pela Administração Pública.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, NEGOU provimento ao Recurso de apelação interposta pelo embargante, no ID no 222747654, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença.

Em suas razões recursais, aduz que o acórdão recorrido não enfrentou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Alega que “o acórdão foi omisso quanto à suficiência dos documentos apresentados, limitando-se a alegar que a ausência da juntada dos autos integrais impede a devida análise do direito do embargante.”, e todos os documentos essenciais para a análise da presente ação que se encontravam nos autos no 0010705-37.2015.811.0006 foram extraídos e já estão devidamente anexados, e que o processo encontra-se inserido no sistema Projudi, de modo que, existem meios para que fosse realizada a sua análise através do simples acesso aos autos digitais, não sendo razoável o improvimento das razões recursais sob único argumento de ausência de juntada dos autos integrais.

Explica que, não prospera o fundamento do acórdão de que não foi comprovado o recebimento do valor orçado inicialmente pelo embargante, uma vez que isto restou devidamente demonstrado de várias maneiras, sendo evidente a omissão quanto a este ponto também.

Conclui que, em nenhum momento foi considerado o argumento apresentado no recurso de apelação sobre a responsabilidade do Estado em pagar as despesas complementares, especialmente diante da urgência constatada no momento do procedimento, conforme comprovado pelos documentos anexados, os quais também não foram devidamente apreciados.

Assim, pugnou pelo recebimento e provimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, para sanar as alegadas omissões, bem como para fins de prequestionamento dos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINAMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, NEGOU provimento ao Recurso de apelação interposta pelo embargante, no ID no 222747654, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram apreciadas. Explico.

Como aduzido no voto embargado, reitero:

“[...] Extrai-se do processo que, a parte apelante ajuizou “AÇÃO DE COBRANÇA”, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação deste ao pagamento da quantia de R$ 21.876,28 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e oito centavos), referente a necessidade de aplicação de outros materiais, que não haviam sido contemplados no orçamento inicial, para o sucesso do procedimento cirúrgico realizado.

Isso porque, o paciente, GERALDO LOPES DO NASCIMENTO, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, perante o Juizado Especial Cível de Rondonópolis, processo n. 0010705-37.2015.811.0006, com o objetivo de ter viabilizada a intervenção cirúrgica de angioplastia com 2 (dois) stents farmacológicos.

A tutela foi concedida e, uma vez recebendo a ordem judicial, o Requerente fez seu cumprimento, cujo valor pelos serviços prestados orçou em R$ 29.912,00, que fora regularmente quitado.

No entanto, por ocasião do procedimento verificou-se pela equipe médica a necessidade de aplicação de outros materiais, que não haviam sido contemplados no orçamento inicial, cujo valor alcançou a quantia de R$ 9.256,80, sendo emitida a nota fiscal correspondente e feito requerimento ao Juízo para pagamento daquela quantia complementar. Entretanto, o Juiz que presidiu o feito, na data de 26 de março de 2016, pronunciou sentença e deixou de apreciar o pedido determinando o arquivamento do processo.

Afirmou o requerente que protocolou, em 23 de novembro de 2016, pedido para que fosse realizado o pagamento pelos serviços prestados, junto à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, mas que até esta data não obteve nenhum resultado.

O magistrado singular, ao proferir sentença, concluiu que inexiste comprovação da necessidade de aplicação dos referidos materiais complementares na cirurgia realizada, motivo pelo qual julgou improcedente o pedido.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Tem-se que os documentos acostados aos autos são insuficientes para comprovar a existência dos créditos da Requerente, visto que
, não foi juntado cópia do processo n. 0010705-37.2015.811.0006, ação de obrigação de fazer que originou a presente ação de cobrança.

Na hipótese, a despeito da apelante apresentar orçamento, nota fiscal, laudo médico, petição de abertura do processo administrativo requerendo o pagamento do complemento do procedimento cirúrgico realizado, não foram apresentadas cópia integral dos autos que originou a obrigação, e nem mesmo o comprovante dos valores que foram parcialmente recebidos pela apelante.

Além disso, mesmo que a recorrente afirme que a sentença da ação de obrigação de fazer fora omissa quanto ao cumprimento e pagamento dos gastos complementares suportados pela empresa, juntando ainda cópia de petição onde a empresa requer a liberação dos valores bloqueados, referentes ao procedimento cirúrgico realizado, indicando ainda a conta corrente para depósito, é de se ressaltar que tal petição não fez menção aos valores complementares, sendo que ao que tudo indica, fora realizado o bloqueio dos valores inicialmente orçados para o custeio do procedimento, nas contas do Estado de Mato Grosso.

Dessa maneira, as requisições apresentadas pela parte apelante não são suficientes para exigir o pagamento dos valores complementares pela Administração Pública.

A propósito, assim já decidiu este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE COBRANÇA — FORNECIMENTO DE FÁRMACOS E MATERIAIS HOSPITALARES — OCORRÊNCIA DE LICITAÇÃO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — PROVA CABAL DA ENTREGA DAS MERCADORIAS — INEXISTÊNCIA — PAGAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Notas fiscais, sem comprovação da ocorrência de regular contratação e efetiva prestação do serviço, consubstanciada no fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, não são, por si sós, suficientes para exigir o pagamento da Administração Pública. Ademais, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Sentença retificada”.

(ReeNec 71344/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte ex adversa. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

[...]”

Diante dessas considerações, acharam por bem, negar provimento ao recurso de apelação do ora embargante e manter a decisão recorrida inalterada.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que os Embargantes suscitaram, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Além disso, por fim, cumpre ressaltar que, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
, e mantenho a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024